Tribunal: TJDFT
Processo: 0034049-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIREITO DO CORRENTISTA. INTERESSE DE AGIR. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS GENÉRICOS. MERA PRESUNÇÃO GENÉRICA DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL E ESPECÍFICA DOS LANÇAMENTOS. NECESSIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. LEGALIDADE. TAXAS E ENCARGOS. DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para proteção do bem jurídico pertencente ao particular e, como Condição da Ação, deverá estar caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. 1.1. Esta última, por seu turno, define-se como a relação de pertinência entre o pedido formulado e a tutela pretendida, de forma que o procedimento escolhido represente o meio apropriado para atingir o resultado.

2. A prestação de contas é direito do correntista, a fim de verificar a correção dos lançamentos efetuados pela instituição financeira, a qual deverá esclarecer toda a movimentação dos valores que lhes são confiados, pois a administração de bens ou negócios alheios gera sempre, para o gestor, o dever de prestar contas. Nesse sentido, inclusive, é o verbete da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária.

3. Todavia, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não admite o ajuizamento de Ação de Prestação de Contas com causa de pedir e pedidos genéricos, vagos, isto é, que não aponte, especificamente, quais lançamentos reputa indevidos ou duvidosos, bem como o período em que ocorreram.

4. Na hipótese vertente, depreende-se da leitura da Inicial, que não há delimitação temporal ou específica dos supostos lançamentos não autorizados pelo apelado na Inicial, sendo descabida a mera presunção genérica da ocorrência de erros em todos os lançamentos efetuados no período de dez anos, mormente tratando-se de Pessoa Jurídica. 4.1. Demais, a verificação da legalidade dos contratos de mútuos, bem como das tarifas e dos encargos cobrados deve ser objeto de ação própria, porquanto inadequada a Ação de Prestação de Contas para tal desiderato, eis que não se presta a tal finalidade. Preliminar de falta de interesse de agir acolhida.

5. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida. Recurso conhecido e provido.